Tribunal: STF
Processo: HC 231865
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1°, I E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT PARA REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.352.744, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1°, I e V, do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. ART. 334-A, §1º, I E V, DO CP. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAUDO MERCEOLÓGICO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA OFENSIVIDADE, DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PROVAS IRREPETÍVEIS. ART. 155 DO CPP. CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. VETORIAL NEUTRA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Os precedentes desta Corte indicam que a importação de até 500 (quinhentos) maços de cigarros é tida como ínfima ou de pequena quantidade, capaz de autorizar a incidência do princípio despenalizante no contrabando de cigarros, ressalvados os casos de comprovada destinação comercial. Tratando-se de apreensão de quantidade superior, tem-se caracterizada a reprovabilidade da conduta de modo a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. Não se exige a prévia constituição do crédito tributário para o processamento de ação penal pelos delitos de descaminho ou contrabando. 



    3. Sendo a Receita Federal do Brasil órgão responsável pelo controle e repressão do ingresso irregular de mercadorias estrangeiras no território brasileiro, gozam seus agentes de aptidão técnica para diagnosticar a origem estrangeira e a mensuração do seu valor, sendo desnecessária a elaboração de laudo merceológico para constatação da materialidade do crime de contrabando ou descaminho. 



    4. Tratando-se de fato típico consumado, em contrariedade ao ordenamento jurídico, e com ofensa ao bem jurídico tutelado, não se tem autorizada a incidência dos princípios da adequação social e da ofensividade, sob pena de derrogação da norma penal incriminadora, estimulando a concorrência desleal e criando indevido salvo-conduto a ações fragmentadas, possibilitando que infratores contumazes sejam beneficiados pelo princípio despenalizante. 5. Estando presentes a periculosidade e a ofensividade necessárias à configuração da tipicidade material, assim como restou demonstrada a necessidade de aplicação da pena, não há que se falar em irrelevância penal do fato. 6. O princípio da intervenção mínima, que despenaliza o agressor do bem jurídico tutelado pela regra penal, consiste no último recurso de intervenção Estatal (ultima ratio) e deve ser aplicado somente quando constatado que a ofensividade da conduta do agente for mínima.



      7. A regra geral do artigo 155 do Código de Processo Penal, de que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nas provas produzidas durante a fase investigatória, é expressamente excepcionada quando se trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Em relação aos citados tipos de prova, portanto, não se observa vedação de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu. 



    8. Os cigarros estrangeiros são mercadoria relativamente proibida, conforme a Lei nº 9.532/1997 (art. 44 a 47) e o Decreto-Lei nº 1.593/1977, normas nas quais consta que apenas podem ser importados cigarros cujas marcas sejam comercializadas nos territórios do origem e que a importação somente pode ser feita por pessoas inscritas no registro especial. Configuração do contrabando. Precedentes do STF e do STJ. 



    9. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do acusado, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, deve ser mantida sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, §1º, I e V, do CP).



    10. A jurisprudência que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.794.854/DF, pela sistemática de Tema Repetitivo nº 1077 firmou a tese de que Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. 



    11. A prática do crime em concurso de agentes e em período noturno autoriza a negativação da vetorial circunstâncias do crime. 



    12. O ordenamento jurídico não estabeleceu um critério fixo de aumento para cada circunstância judicial, deixando a critério do magistrado, que deve obedecer os limites mínimos e máximos da pena prevista para o delito cometido pelo réu e apresentar fundamentação seguindo a razoabilidade e proporcionalidade. 



    13. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e sendo majoritariamente neutras as circunstâncias judiciais, fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena.



    14. Atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam um meio menos gravoso de cumprimento da pena. 



    15. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano causado. 



    16. Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 



    17. A situação de insuficiência de recursos por parte do réu não impede a sua condenação nas custas e despesas processuais, cabendo ao juízo da execução penal a apreciação do pedido da gratuidade da justiça.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especiaL dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena fixada.



    Pugna pela incidência do princípio da insignificância. Quanto à dosimetria, arrazoa que “as instâncias não explicitaram qualquer razão especial que autorizasse o apenamento mais rígido, além do ínsito às circunstâncias judiciais mencionadas. Isto é, não há nada que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, de modo a justificar a fração superior a 1/6 da pena mínima, recomendada como proporcional pelos Tribunais Superiores”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ordem de habeas corpus, para declarar liminarmente: (1) a absolvição do paciente do crime de contrabando por incidência do princípio da insignificância, nos termos da fundamentação exposta; (2) subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja atendido, o afastamento da vetorial negativa das circunstâncias do crime porque o fato do delito ter sido praticado no período noturno e em concurso de agentes não constitui motivo hábil para a negativação da vetorial circunstâncias do crime, conforme a jurisprudência mencionada; (3) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial negativa, ante a ausência de fundamentação concreta para incidência de patamar superior; 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.o).



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei no 1.060/50).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão proferida pelo Tribunal local (e-STJ, fls. 351-360) inadmitiu o recurso especial, considerando: I) Súmulas 7 e 83/STJ (dosimetria) e II) Súmula 83/STJ (inaplicabilidade do princípio da insignificância). 



    No entanto, o agravante não impugnou este último fundamento da decisão agravada. Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos. 



    Caberia, dessa forma, ao agravante impugnar tal fundamento, trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrar alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez. 



    Ademais, em recente julgamento dos EAREsp 746.775/PR, datado de 19/09/2018 e publicado em 30/11/2018, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto: [...]



    Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede o conhecimento da irresignação recursal.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo em recurso especial foi considerado incognoscível.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente